Tribunal: STF
Processo: Inq 4451
Classe: Inq
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM INQUÉRITO POLICIAL. DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (CAIXA 2). COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO E JULGAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937/RJ. REINTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ALCANCE DA PRERROGATIVA DE FORO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA INVESTIGAR E JULGAR DELITOS COMUNS CONEXOS COM CRIME ELEITORAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA ELEITORAL. EMPATE NO JULGAMENTO DO PRESENTE AGRAVO REGIMENTAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 150, § 3º E 193, DO REGIMENTO INTERNO DO STF, E 654, § 2º, DO CPP. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ELEITORAL.



    I – Diante da reinterpretação constitucional do alcance do disposto no art. 102, I, b, da Constituição, é de competência da Justiça eleitoral o trâmite de inquérito e processo criminal relativo ao delito de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral).



    II – Reafirmação da jurisprudência pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no sentido da competência da Justiça eleitoral para processar e julgar crimes comuns que sejam conexos com crimes eleitorais. 



    III – Verificado o empate no julgamento do presente agravo, impõe-se a concessão da ordem de habeas corpus, nos termos do arts. 150, § 3º e 193, ambos do Regimento Interno do STF.



    IV - Remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, para que distribua os autos ao juízo eleitoral competente para o processamento do feito.